Tribunal: STF
Processo: ARE 1321503
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observem o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES ADVINDOS DO REINTEGRA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SISTEMA NÃO CUMULATIVO. POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO DA LEI 12.844/2013. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. AGRAVO INTERNO DAS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não há obstáculo que impeça a cognição do Recurso Especial do Ente Fazendário, pois as condições de admissibilidade da irresignação recursal foram atentamente observadas. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que o empecilho invocado pela parte ora agravante (Súmula126/STJ) deve ser rejeitado, porquanto, a despeito da menção ao art. 195, I, b da CF/1988 no acórdão de origem, não incide o óbice da Súmula 126 do STJ, visto que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da natureza infraconstitucional da controvérsia, sendo incabível, por conseguinte, a interposição de Recurso Extraordinário. É o que restou decidido no julgamento do RE 1.023.434/PR, da relatoria do eminente Ministro DIAS TOFFOLI (Tema 945), que reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria.
    2. A jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade de inclusão dos valores do REINTEGRA na base de cálculo do PIS e da COFINS até o advento da Lei 12.844/2013, sendo assegurado à empresa o direito à compensação/restituição de eventuais valores pagos a maior a esse título após a vigência da referida lei.
    Precedentes: AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELLMARQUES, DJe 21.5.2019; AgInt no REsp. 1.660.801/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 31.10.2017; AgInt no REsp. 1.598.604/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg nos EDcl no REsp. 1.461.265/RS, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 27.4.2016.
    3. Agravo Interno das Contribuintes a que se nega provimento.”
    Em recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 5º, LV, 149, §2º, I, 150, II, 195, I, b, todos da Constituição Federal.
    É o breve relato.
    A matéria articulada nas razões recursais não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA , Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ , Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP , Ministro Luiz Fux): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . SÚMULAS 282 E 356 DO STF . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF . Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (ARE 1.235.044-AgR/PR , Ministro Edson Fachin com meus grifos ) 
    De outra parte, o Tribunal de origem, ao decidir pela possibilidade de inclusão dos valores do REINTEGRA na base de cálculo do PIS e da COFINS até o advento da Lei 12.844/2013, adotou fundamentação infraconstitucional, bem como a partir do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “No mérito, como bem consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade de inclusão dos valores do REINTEGRA na base de cálculo do PIS e da COFINS até o advento da Lei 12.844/2013, sendo assegurado à empresa o direito à compensação/restituição de eventuais valores pagos a maior a esse título após a vigência da referida lei. A propósito, veja-se, mais uma vez, estes precedentes:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/11. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ART. 44 DA LEI Nº 4.506/64. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 12.844/13. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIXADO NO ERESP Nº 1.517.492/PR. DISTINGUISHING.
    1. Segundo o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte nos autos dos EDcl no REsp 1.462.313/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2014 e do AgRg no REsp 1.518.688/RS, de minha relatoria, DJe 07/05/2015, os valores do REINTEGRA são passíveis de incidência do imposto de renda, até o advento da MP nº 651/14, posteriormente convertida na Lei nº 13.043/14, de forma que a conclusão lógica que se tem é a de que tais valores igualmente integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as deduções legais, os valores relativos ao IRPJ e à CSLL, sobretudo no caso de empresas tributadas pelo lucro real na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS instituída pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, cuja tributação se dá com base na receita bruta mensal da pessoa jurídica, a qual, por expressa disposição do art. 44 da Lei nº 4.506/64, alhures mencionado, abrange as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões e as subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
    2. Somente com o advento da Lei nº 12.844/13, que incluiu o § 12 no art. 2º da Lei nº 12.546/11, é que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA foram excluídos expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS.
    3. A inaplicabilidade, aos valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA, do precedente desta Corte tomado no EREsp nº 1.517.492/PR, de relatoria do Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, no sentido da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. É que naquele caso entendeu-se que a incidência de IRPJ sobre os créditos presumidos de ICMS representariam violação do princípio Federativo por intromissão da União em política fiscal dos Estados-Membros, o que não ocorre no presente caso, eis que todos os custos ressarcidos tratam de tributos federais.
    4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Em mesma linha de entendimento há os seguintes precedentes em casos análogos, em que apreciado o impacto tributário dos valores recebido à título de referida subvenção: ARE 995.095-AgR/SC, Primeira Turma, Luiz Fux; RE 1.034.053-AgR/SC, Segunda Turma, Ministro Dias Toffoli:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Lei nº 12.546/11. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa.
    1. O entendimento de ambas as Turmas da Corte é no sentido de que a controvérsia envolvendo a inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores referentes ao incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.546/11, denominado REINTEGRA, não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
    2. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF).”
    Cito, ainda, o seguinte precedente de recente julgado proferido pelo Plenário desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo interno NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Em juízo monocrático, especificamente voltado aos tributos ora em análise, colho os seguintes pronunciamentos: ARE 1.175.558/SP, Ministro Celso de Mello, RE 1.227.482/RS, Ministro Alexandre de Moraes.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator